Tribunal: STF
Processo: AI 858531
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites dos arts. 535 do CPC e 382 do CPP.



    2. A matéria de ordem pública, conquanto cognoscível de ofício pelo juiz ou Tribunal em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 267, § 3º, do CPC), não prescinde do requisito do prequestionamento em sede de Recurso Extraordinário. Precedentes: AI 539.558-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2011, e AI 733.846-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/6/2009.



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos de declaração. (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011, e RE 591.260-AgR-ED, relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. Erro material verificado na transcrição da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem sanado, sem qualquer efeito jurídico na conclusão do julgamento do presente recurso.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONSUNÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INOCORRÊNCIA.



    1. Há consunção quando as ações desenvolvem-se dentro de única linha causal para o intento final (o fator final, conforme Zaffaroni), nele esgotando seu potencial ofensivo. 2. A circulação, em contas bancárias de titularidade de ‘laranjas’ no Brasil, de recursos provenientes do clandestino desempenho de atividade de instituição financeira consubstancia, por si só, ocultação de dinheiro proveniente de anterior crime contra a Sistema Financeiro Nacional, sem que necessariamente inserida em sua linha causal a evasão ilícita da moeda. 3. Mesmo na ocultação de valores no exterior, não se pode falar na consunção do delito de evasão de divisas pelo de lavagem de dinheiro, pois autônoma a ofensa ao equilíbrio financeiro, às reservas cambiais nacionais e à própria higidez de todo o Sistema Financeiro Nacional – bens que são protegidos pela Lei nº 7.492/86 –, além de evidente o intento de remessa e manutenção no estrangeiro de expressivos recursos financeiros à margem da fiscalização e controle pelo órgãos oficiais.”



    6. Embargos de declaração desprovidos.